Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGULARIZAÇÃO DA MALHA FISCAL. ESCRITURAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, a qual visa garantir suposto direito líquido e certo da impetrante de ver autorizada a compensação dos seus créditos de operações do ICMS, haja vista a previsão constitucional da não cumulatividade do tributo.
2. Conquanto reconhecida a sistemática da não cumulatividade incidente sobre o ICMS, o referido princípio foi regulado pelo artigo 19 da Lei Complementar 87/1996, que condiciona a compensação de créditos do mencionado imposto à idoneidade dos documentos e à regular escrituração fiscal, nos prazos e condições estabelecidos pela legislação
3. A Lei Distrital n.o 1.254/1996 e o Decreto n.o 18.955/97 ratificam a possibilidade de compensação como procedimento inerente à sistemática da não cumulatividade, estabelecendo a escrituração como forma de garantia ao creditamento. Assim, a escrituração dos registros de entrada e saída, na forma e nos prazos legalmente previstos, constitui mais do que mera obrigação acessória; representa instrumento essencial não apenas à apuração do tributo devido, mas também procedimento imprescindível à compensação dos créditos porventura existentes.
4. Ainda que o ordenamento preveja ao contribuinte a possibilidade de aproveitamento de créditos não escriturados (Art. 54, Decreto n.o 18.955/97), mediante observância de prazo para retificação, eventuais créditos de ICMS apurados na regularizada da malha fiscal somente poderiam ser compensados com operações posteriores à comunicação realizada ao Fisco.
5. Recurso conhecido e desprovido.